Tribunal: TJMT
Processo: 1021089-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021089-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 651.869.821-72 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (AGRAVANTE), STAR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.705.608/0001-47 (AGRAVADO), CLAUDIR JOSE SCHWARZ - CPF: 554.274.569-53 (AGRAVADO), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE (AGRAVANTE), CLAUDIR JOSE SCHWARZ - CPF: 554.274.569-53 (ADVOGADO), MAXWELL DOS SANTOS - CPF: 040.598.779-05 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 129.295.571-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a nulidade da citação por edital e afastou a prescrição intercorrente, mantendo as penhoras anteriormente determinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade na citação por edital realizada
após
esgotadas todas as tentativas de localização do devedor e da inventariante do espólio; e (
ii
) se a prescrição intercorrente restou caracterizada em virtude do lapso temporal transcorrido entre o despacho de citação e a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Considerada a diligência da parte exequente em adotar todas as providências necessárias para a localização do devedor e da inventariante, inclusive por meio de sucessivas tentativas de citação, restou plenamente justificada a citação por edital, nos termos do art. 256, incisos I e II, do CPC/2015.

4. No tocante à prescrição, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é que a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, quando demonstrada
a
ausência
de omissão ou desídia da parte exequente no impulso processual (art. 240, §§ 2º e 3º, CPC/2015), afastando-se, assim, a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das vias ordinári
as para localização do devedor. N
ão caracteriza
a
prescrição a demora imputável ao serviço judiciário desde que a parte exequente ten
ha diligenciado para a citação”.

Dispositivos
relevantes citados: CPC
,
arts
. 240, §§ 1º, 2º e 3º; art. 256, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.443.119/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/3/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.966.934/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/9/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo
ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE,

em face da
r.
decisão proferida pelo d. juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, que, no
s autos do

Cumprimento de Sentença n.º 1006879-68.2021.8.11.0040

movida
por
STAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e CLAUDIR JOSÉ WCHWARZ, rejeitou as teses de nulidade da citação
editalícia
e de prescrição arguidas pela parte executada.

Em síntese, aduz o Agravante
que a citação
editalícia
do Espólio
,
nos autos de origem n.º 003902-43.2009.8.11.0040
,
desatendeu
a
os preceitos básicos do direito, bem como o ofício circular n.º 17/2012/CGJ, motivo pelo qual deve ser declarada nula.

Realça que é possível inferir dos
comprovantes de endereço contemporâneos à época em que
,
supostamente
,
se tentou localizar a Inventariante na cidade de Nova Mutum/MT que, na verdade,
não houve
a tentativa de localização, pois a Inventariante realmente residia no endereço informado nos autos.

Sustenta que,
ainda que assim não o fosse, não
se
esgota
ram
os meios de localização da Inventariante, razão pela qual não há como prevalecer
a
citação por edital, pois, ainda que o magistrado tenha determinado a
consulta aos órgãos conveniados, não houve cumprimento pela secretaria ou pelo gabinete.

Verbera que a ausência de publicação da sentença em nome da curadora especial gerou prejuízo ao Espólio, visto que se presumiu como verdade todos os fatos alegados devido à ausência de defesa razoável.

Ainda, afirma que no caso se operou a prescrição, tendo em vista que a citação por edital não ocorreu no mesmo prazo prescricional prev
isto para a propositura da ação, logo, não realizada a citação
do Espólio executado
representado pela Inventariante dentro do prazo trienal, não houve a interrupção da prescrição.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada e apreciação das nulidades processuais aventadas, com o reconhecimento da nulidade de citação e o reconhecimento da prescrição.

Não houve pedido liminar.

Deferida a justiça gratuita para este recurso (ID 237792160).

Devidamente intimada, a parte a
gravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal
(ID
239121684
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que rejeitou a tese de nulidade da citação por edital e afastou a ocorrência da prescrição.

Eis o teor da decisão impugnada:

“
Em suma,
pende
de manifestação deste juízo as teses
aventadas
pela parte executada quanto à nulidade da citação nos autos da ação de conhecimento e a ocorrência da prescrição, porquanto transcorridos mais de três anos entre a data em que proferido o despacho inicial e a citação via edital da parte demandada, ora executada.

Pois bem. Com relação à apontada nulidade da citação
editalícia
, não assiste razão à parte executada.

Ressai
da
análise dos autos ter a parte exequente diligenciado na tentativa de localização da representante do Espólio de Marcos
Manrique
(id. 110200376 - Pág. 37 e Pág. 60), sem êxito.

Nesse cenário não há irregularidade na decisão proferida nos autos que determinou a citação da parte demandada via edital.

Logo, REJEITO a nulidade da citação
editalícia
arguida pela parte executada.

No tocante à prescrição suscitada, melhor sorte não assiste à parte executada.

Acerca do tema, dispõe o art. 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Portanto, proferido despacho que ordena a citação a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, salvo se por desídia da parte autora não ocorrer
a
citação no prazo legal.

No caso, sustenta a parte executada que entre o despacho que ordenou a citação do requerido Marcos, datado de 21/09/2009 (id. 110200372 - Pág. 13), e a data em que ocorreu a citação
editalícia
da inventariante do Espólio, em 13/11/2014 (id. 110200376 - Pág. 69) restou
implementado
prazo superior a três anos, caracterizada, portanto, a prescrição da pretensão.

Ocorre, contudo, que não houve inércia da parte autora, já que diligenciou na tentativa de localização do endereço da inventariante, inclusive com envio de precatórias, as quais retornaram negativas, razão pela qual fora determinada a citação por edital.

Desta forma, ausente omissão/desídia da parte autora/exequente, resta caracterizada a interrupção da prescrição quando proferido o despacho que ordenou a citação do requerido Marcos.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE PROVER MEIOS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[n
]os
casos em que não demonstrada a desídia do credor para encontrar o devedor, a citação realizada a
destempo
terá efeitos retroativos à data da propositura da ação executiva, interrompendo a prescrição" (
AgInt
no
REsp
1.966.934/AC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 5/10/2023).

2. Na espécie, não se verificou omissão do demandante em prover os meios para a citação do réu, na forma do art. 240, § 2º, do CPC/2015, tendo em vista que, tão logo informado da insuficiência das respectivas custas inicialmente recolhidas, promoveu a complementação necessária no prazo conferido pelo juízo.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.443.119/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula
106/STJ)." (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.546.500/SE, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 27/5/2021.)

Por tais fundamentos, REJEITO a prescrição suscitada pela parte executada.

Em sendo assim, não há falar em cancelamento das penhoras no rosto dos autos determinadas por este juízo.”

Inicialmente, em relação à nulidade da citação
editalícia
,
necessária breve digressão nos autos.

T
em-se do
feito
que diversas foram as tentativas de citação do réu nos autos de origem n.º
003902-43.2009.8.11.0040
, bem como da Inventariante que passou a representar o Espólio após o falecimento do devedor.

A demanda inicial foi ajuizada em 19/08/2009, sendo que o
Aviso de Recebimento (
A.R.
)
endereçado para a citação do falecido
Marcos Roberto
Manrique
foi recebido pela secretária do escritório de advocacia do
de cujus
.

Realizada audiência de conciliação sem a presença do réu e
visando
evitar eventual arguição de nulidade, os Agravados apresentaram petição requerendo a citação pessoal do requerido
n
o mesmo endereço anterior.

Posteriormente,
os Agravados informaram o falecimento
do réu
, pleiteando a citação da viúva do
de cujus
,
Cleide Maria de Almeida
Manrique
, no endereço do casal
. Contudo,
a carta precatória foi devolvida com certidão negativa de citação.

Após realização de diligências,
nova tentativa
de citação foi realizada em novo endereço obtido na comarca de Nova Mutum
/MT
,
entretanto
, a carta precatória foi novamente restituída com a informação de que o ato citatório não se realizou em razão de nova mudança de endereço.

Sobrevindo informações de que a
Inventariante teria contraído nova união com um advogado da cidade de Nova Mutum
/MT
, os Agravados requereram a citação através de oficial de justiça no endereço
profissional do novo companheiro da viúva, tendo a certidão do oficial de justiça retornado com a informação de que a proprietária do imóvel desconhe
cia
a Inventariante.

Requerida a citação por edital, o Magistrado de origem determinou
que antes da citação
via
edital, deveria ser realizada busca via SIEL e, caso a consulta resultasse na localização de endereço diverso daqueles já diligenciados, deveria ser realizada a citação via mandado/precatória, contudo,
caso resultasse nos mesmos endereços, deveria ser procedida a citação via edital
.

Assim, em
13/11/2014 foi publicado o edital de citação, com prazo de 30 dias, o qual também foi afixado no mural da Vara.

À vista disso, na hipótese, analisando o caderno processual do processo de origem, verifica-se que citação por edital do Agravante foi determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a sua localização.

Sendo assim, os Agravados apresentaram provas suficientes de que esgotaram todos os meios de localização do Espólio, tendo o MM. Juiz deferido o pedido com observância
da
regra processual atinente à matéria.

“Art. 256.
A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(
...
)
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Basta um simples manuseio dos autos da ação inicial para se verificar que
,
antes de requerer a citação por edital, os Agravados realizaram inúmeras tentativas infrutíferas de citação.

Portanto
, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado”
(RAC N. 1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, J. 17.11.21).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados.
(RAC N. 0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel.
Desa
. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Em relação à alegação de prescrição,
sabe-se que ela
apenas
se opera quando
a ação não for ajuizada dentro do lapso temporal ou o processo
permanecer sem andamento em razão de fato atribuí
vel
ao
autor
da pretensão
,
que deix
ou
de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que
não ocorreu
in
casu
.

Isso porque
,
em nenhum momento os autos

ficaram paralisados por culpa dos Agravados, que logo após o ajuizamento da ação, procederam com todas as diligências necessárias para efetivar a citação do Agravante.

Ademais, a frustração das diligências
, ocorrida
em virtude de dificuldades em encontrar o endereço do réu e, posteriormente, da inventariante
do Espólio
, não pode ser
atribuída
como mora imputável aos Agravados,
sob pena
de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Assim, a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que os autores recorridos promoveram o ato citatório regularmente (art. 240, § 2º, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à obrigação em fornecer
os meios materiais e impulsionar regularmente
o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável ao serviço Judiciário (art. 240, § 3º, do CPC).

É o que dispõe o art. 240 do CPC:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
”

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADDE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in
casu
, vez que, constatada a diligência da instituição
bancaria
na condução do processo. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.”
(N.U 1023075-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024
)

Por fim, em relação à alegada nulidade por ausência de publicação da sentença em nome da curadora especial,
impossível
a
apreciação de tal tese em sede recursal.

Isso porque, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente Agravo de Instrumento,
sob pena
de supressão de instância, tendo em vista que a questão não fora levantada em primeira instância, não tendo sido apreciada na decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024